Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725499-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JONATAS TAVARES AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVID JONATAS TAVARES AQUINO, ora exequente/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0707599-88.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 130206303 – autos do processo de origem): “I – DAVID JONATAS TAVARES AQUINO E OUTRO interpuseram embargos declaratórios (ID 129666941) contra a decisão de ID 128333164, que negou provimento aos embargos de ID 127707411. Alegam que a decisão padece de erro de fato em relação a parcela incontroversa. É o brevíssimo relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Quanto a alegada existência de erro de fato, cabe esclarecer que tal vício não deve ser discutido por meio de embargos, porquanto não há previsão no art. 1.022 do CPC. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” O agravante alega em seu recurso que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Distrito Federal discutiu no agravo de instrumento no 0716027-79.2022.8.07.0000 apenas o índice de correção monetária aplicável à execução manejada pelo ora agravante, razão pela qual a parcela incontroversa, no montante de R$ 8.215,78 (oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos), encontra-se preclusa, diante da não interposição de recurso pelo Distrito Federal sobre o tema. Desse modo, entende que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna a dívida incontroversa, devendo ser considerada irreversível. Assim, requer que a execução prossiga em relação à parte que afirma ser incontroversa nos autos. Assevera que o Juiz singular acabou por conceder efeito suspensivo de ofício por via oblíqua ao agravo de instrumento no 0716027-79.2022.8.07.0000, na medida em que o pedido de efeito suspensivo realizado naqueles autos foi indeferido. Por estes motivos requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a determinar o prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida. Preparo recolhido (ID no 37858937). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A irresignação do exequente/agravante reside na determinação de suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo Juiz singular, até o julgamento final e trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0716027-79.2022.8.07.0000, interposto pelo executado, ora agravado, no qual questiona o índice de correção monetária aplicado ao valor levado à execução pelo exequente, ora agravante. Em primeira análise, ainda de forma sumária, entendo que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, na medida em que o valor a ser de fato executado nos autos do cumprimento de sentença depende de definição quanto ao índice de correção monetária que será aplicado ao montante executado, motivo pelo qual se mostra razoável aguardar a decisão final no referido recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, evitando-se eventuais prejuízos ao ente federativo, ora agravado/executado. Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal decidiu nesse mesmo sentido. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGUARDAR JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria para a apuração do valor exequendo. 1.1. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença requerido pelo agravante, por meio do qual se pleiteou o recebimento de R$ 16.249,91, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. 2. O Agravo de Instrumento no 0742166-05.2021.8.07.0000, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR, encontra-se pendente de julgamento por esta Corte de Justiça. 2.1. Considerando-se que a divergência quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução ainda se encontra passível de discussão em sede de recurso, necessário aguardar a decisão final do AI 0742166-05.2021.8.07.0000, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1433031, 07115458820228070000, Relator: JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2022, publicado no DJE: 05/07/2022)” (grifo nosso) Noutro giro, quanto à alegação de que o Juízo de primeiro grau havia concedido efeito suspensivo por via oblíqua ao agravo de instrumento no 0716027-79.2022.8.07.0000, entendo que não assiste razão ao agravante. Em verdade, a decisão de ID no 111784565 (autos do processo de origem) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial somente após verificada a preclusão da matéria, o que ainda não ocorreu, tendo em vista a discussão travada nos autos do agravo de instrumento descrito acima. Desse modo, a decisão agravada (ID no 130206303 – autos do processo de origem), que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante em face do despacho que determinou o aguardo do julgamento de mérito do agravo de instrumento no 0716027-79.2022.8.07.0000 (ID no 126311376 – autos do processo de origem), apenas deu cumprimento à decisão de ID no 111784565 (autos do processo de origem), tendo em vista ainda não ter se operado a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Diante de tais considerações, não verifico o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 8 de agosto de 2022 16:36:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora